Tribunal: TJPA
Processo: 0865424-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865424-90.2022.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: HERCULES NASCIMENTO NEGRAO, FRANCILENE MACHADO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, acolheu preliminar de ausência de depósito integral do valor incontroverso, extinguindo a ação de consignação em pagamento sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). A consignação visava à extinção de obrigação decorrente de contrato de compra e venda, sob alegado inadimplemento dos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao pressuposto de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

A decisão monocrática fundamentou-se exclusivamente na ausência de depósito integral do valor incontroverso como causa para extinção da ação consignatória sem resolução do mérito.

5.

O agravante deixou de impugnar esse fundamento, direcionando sua argumentação para aspectos dissociados, como validade de notificações e cláusulas contratuais, o que configura inobservância ao princípio da impugnação específica das razões recursais.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reforça que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática é inadmissível por violação ao princípio da impugnação específica das razões recursais.

2.

A extinção da ação de consignação por ausência de depósito integral do valor incontroverso deve ser mantida quando não há impugnação direta a esse fundamento.

3.

É ônus da parte recorrente impugnar, de forma clara e precisa, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MT, AC nº 0004577-81.2009.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0865424-90.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA 11.003

AGRAVADO:
HERCULES NASCIMENTO NEGRÃO e FRANCIELE MACHADO NEGRÃO

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - OAB PA 21.379

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de consignação em pagamento
proposta por
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

objetivando extinguir a obrigação com
HERCULES NASCIMENTO NEGRÃO e FRANCIELE MACHADO NEGRÃO
ao depositar o valor oriundo de pretensa rescisão de contrato de venda e compra por inadimplemento dos requeridos.

Decisão monocrática:
ao ID. 26650408
conheceu da apelação de
SPE SÍNTESE SANTIAGO
(ID.

23477302), negou provimento

e acolheu a preliminar suscitada nas contrarrazões, dando por extinta a ação de consignação manejada na origem sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV do CPC, uma vez que não houve depósito da íntegra do valor anunciado como incontroverso.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 27969108.

Autos conclusos ao gabinete
: em 01 de julho de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0865424-90.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA 11.003

AGRAVADO:
HERCULES NASCIMENTO NEGRÃO e FRANCIELE MACHADO NEGRÃO

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - OAB PA 21.379

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso de agravo de instrumento por SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão monocrática
que negando provimento ao apelo deu ainda por improcedente a demanda manejada
, sequer merece ser conhecido!

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da decisão monocrática atacada:
uma vez deferida a consignação, é ônus do autor diligenciar o depósito dos valores, sob pena de, em não fazendo, impor ao feito ausência de condição de prosseguimento do processo que culmina com sua extinção sem resolução.

Razão do recurso:
desacerto da sentença hostilizada ao argumento de que as notificações são válidas, eis que enviadas ao atual endereço dos requeridos e que não haveria de ser reconhecida pretensa exceção de contrato não cumprido diante da impossibilidade de discussão em sede de ação de rito especial e necessidade de depósito do valor incontroverso, juros desde a citação e recalibração da verba honorária.

É cristalina a dissociação de argumentos! A decisão monocrática atacada dispõe sobre a inexistência do depósito integral do valor anunciado como incontroverso, o que atrairia a extinção da consignação sem resolução do mérito.

Ora, se
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
discordasse da necessidade de depósito integral do valor incontroverso, que manejasse, naquela oportunidade, a irresignação recursal cabível,
cujo argumento deveria
ser somente a possibilidade (
ou não
) de extinção do feito
.
Em vez disso, em ato contrário, quedou-se em levantar razão dissociada da decisão monocrática o que atrai o seu grosseiro desacerto.

Isso porque o recurso de agravo interno, como de sabença, é dotado de fundamentação vinculada às razões empreendidas na decisão atacada, sob pena de se desbordada, suprimir instâncias.

Diante da ausência de impugnação específica deste (único) argumento da decisão monocrática, o não conhecimento do presente levante é medida que se impõe por ausência de impugnação específica.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Para mais:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

diante de seu manifesto incabimento por ausência de impugnação específica
e assim mantenho, em sua integralidade, a decisão monocrática que além de negar provimento ao apelo, acatou a preliminar de extinção do pleito sem resolução mérito.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025